Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-05.2020.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002462-05.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 028.092.791-60 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), L. S. D. S. - CPF: 068.684.481-55 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. P. G. - CPF: 090.209.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), A. R. T. R. - CPF: 062.595.461-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES HENRIQUE DA SILVA - CPF: 005.904.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALITA IASMIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.170.591-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO –ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A AUTORIA DELITIVA E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES –
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO COESO ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA IMPOSTA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA É SUPERIOR A 4 ANOS – INTELIGÊNICA DO INCISO I DO ART. 44 DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o acervo probatório, colhido durante a instrução, permite a formação de juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, descabe a absolvição.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Mantendo-se a condenação da apelante pelo delito de
tráfico
e de drogas e associação para o tráfico, inviável a
desclassificação
da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Não há que se falar em redução da multa estabelecida na sentença quando esta observa a proporcionalidade estabelecida pela lei.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando o
quantum
da pena é fixado em patamar superior a 4 anos, nos termos do inciso I do art. 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriana Rodrigues dos Santos
, contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que condenou a ré às

penas dos arts. 33 e 35, c/c
o
art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.366 dias-multa, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Nas razões recusais juntadas no Id. 70278044, a recorrente pugna pela absolvição quanto aos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, CPP. Subsidiariamente requer a reforma da sentença prolatada, a fim de desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas; a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com a consequente redução pecuniária (multa) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (Id. 70278055).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
desprovimento
do recurso (Id. 71593490).

Posteriormente, houve a juntada de memoriais por parte da defesa da apelante (Id. 108673954).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados à apelante os seguintes fatos:

“1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta (no mínimo, desde meados julho/2020) até o dia 18 de agosto de 2020, na residência localizada na Rua Tapajós, nº 518, Bairro Bom Jesus, nesta cidade, a denunciada associou-se com os adolescentes Adriano Rudiere Teixeira Rodrigues e Luan Santiago da Silva (respectivamente, com 16 e 14 anos de idade) para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas.

2. Dando execução ao propósito antes descrito, no dia 18 de agosto de 2020, por volta das 17h00, na residência localizada na Rua Tapajós, nº 518, Bairro Bom Jesus, nesta cidade, a denunciada, agindo em concurso e com unidade de propósitos com os adolescentes antes aludido,
trouxe consigo
, para fins de tráfico, 34 porções de pasta base de cocaína que pesaram 7,7 gramas (a respeito, ver auto de apreensão de fls. 22 e laudo de constatação preliminar de fls. 93/94), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consoante se apurou, visando a obter lucro fácil, a indiciada se ajustou com os adolescentes sobreditos, entre os quais seu próprio filho, Adriano, para praticar o tráfico de drogas nesta cidade.

Em meados de julho, Adriano “contratou” o adolescente Luan para auxiliar na venda de drogas. A indicada e os adolescentes operavam da seguinte forma: ela ficava em poder do entorpecente e, quando os usuários iam ao seu imóvel para comprar droga, Luan pegava a porção de pasta base com ela e entregava ao comprador; na sequência, Luan repassava o dinheiro para a denunciada. Ele recebia diariamente pela tarefa ilícita executada (item 1).

Diante da intensa movimentação no local, populares não identificados acionaram a Polícia Civil, informaram o endereço dela e relataram que a denunciada se valia de adolescentes para praticar o tráfico de drogas.

A Polícia passou a monitorar o imóvel e confirmou a existência de movimentação típica de venda de entorpecentes no local. Foi constatado que usuários de droga iam à residência da indiciada e sinalizavam com as mãos; então, um adolescente entrava no imóvel, retornava rapidamente, entregava algo ao usuário e recebia (provavelmente) dinheiro em troca. Durante o monitoramento, tal situação ocorreu por diversas vezes.

Na data dos fatos descritos no item 2, policiais civis se dividiram em duas equipes. Uma equipe abordou um indivíduo que acabara de sair do imóvel e, em revista pessoal, foram localizadas duas porções de pasta base de cocaína em poder dele, as quais ele confirmou ter adquirido de “Didi” (fls. 09).

Nesse contexto, a segunda equipe policial avistou outro usuário de drogas chegando ao local. Ele parou em frente à residência, recebeu droga de um adolescente, entregou dinheiro e saiu do local (não foi possível a sua abordagem).

Diante das fundadas suspeitas de tráfico de drogas, policiais civis ingressaram na residência da denunciada, a qual apresentou grande nervosismo. No bolso do short que ela vestia, em um frasco, foram encontradas 34 porções de pasta base de cocaína.

Na sala da residência, havia um frasco com um pó branco que parecia ser ácido bórico. Em uma caixa que se encontrava no rack, foram encontrados papelotes comumente utilizados para embalar droga. Em uma carteira, sobre o balcão, havia R$ 132,25, em notas trocadas. Houve também a apreensão de uma agenda, telefones celulares, uma corrente, um pingente e uma pepita de cor dourada, consoante se observa no auto de apreensão de fls. 22. A indiciada foi presa em flagrante delito.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o adolescente Luan Santiago da Silva esclareceu que havia sido “contratado” por Adriano para vender drogas e que receberia R$ 100,00 no fim do dia como pagamento. Relatou ainda que ele pegava a droga com a indiciada, levava aos usuários e retornava para entregar o dinheiro a ela. Aduziu que praticava tal atividade fazia 30 dias (fls. 38).

Interrogada, a denunciada permaneceu em silêncio (fls. 69/71).

A natureza da droga apreendida, a informação anônima que indicava a venda de droga no local, a forma como o entorpecente estava acondicionado, as circunstâncias da abordagem (localização da droga após campana realizada pelos policiais) e a versão dos adolescentes indicam, de forma segura, que a droga era destinada ao consumo de terceiros.

O dinheiro apreendido é produto do tráfico e, portanto, deve ser objeto de perdimento em favor da União”.

(Id.70274029) – Destaque no original.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar a apelante pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, aplicando a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.366 dias-multa, estabelecendo para cada dia-multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a apelante pugna pela absolvição quanto aos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, CPP e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença prolatada, a fim de desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, bem como a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 com a consequente redução pecuniária, por ser pobre nos termos da lei e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Passo à análise do recurso.

1. Absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Além de incontroversa a materialidade, a autoria, da mesma forma, revela-se evidente.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 70274021, p. 3), boletim de ocorrência (Id. 70274021, pp. 4-8), relatório de investigação policial (Id. 70274021, pp. 9-14), termo de exibição e apreensão (Id. 70274021, pp. 20-23), termos de depoimentos (Id. 70274021, pp. 24-31; 36; 45; 52), auto preliminar de constatação da droga (Id. 70274021, pp. 89-90) e laudo pericial definitivo (Id. 70274021, pp. 99-100).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante da acusada e nos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório da ré.

Observa-se que a testemunha e policial civil
Fernando de Freitas Consone
, na fase inquisitiva relatou ter recebido informações anônimas através do telefone da delegacia de polícia, de que na residência da apelante funcionaria como “boca de fumo” e que lá estariam utilizando adolescentes para a mercancia da droga, disse ainda que:

“[...] diante da denúncia anônima começamos a investigação realizando o monitoramento, com intuito de averiguar a veracidade do fato; QUE, foi formado duas equipes sendo a primeira (01) equipe composta pelas Policias MAGDA e POLIANA que permaneceram realizando campana no cemitério localizado no Bairro Bom Jesus local que possibilita descortinar os fatos narrados na denúncia e a (02) segunda equipe composta pelo depoente e o policial WELLIGTON que permaneceram nas proximidades da residência dentro da viatura para realização das abordagens quando a 01 equipe avisasse; QUE, o depoente fazendo parte da 02 equipe ficou bem distante do local pois no bairro possui olheiros que avisam a presença da polícia no bairro; QUE, fomos informados pela primeira equipe de que um indivíduo havia ido até a residência e recebido de um dos menores a droga, que de imediato realizamos a abordagem do indivíduo que estava a pé e em revista pessoal encontramos duas porções aparentando ser pasta base e que em conversa com o mesmo narrou que ‘havia comprado na casa da didi’, que deslocamos com o usuário para a delegacia para que fosse lavrado procedimento e em seguida retornamos para o local do fato onde fomos informados pela 01 equipe que haviam presenciado a venda de droga para outro indivíduo que estava em uma motocicleta Honda Biz cor vermelha e diante da situação de flagrante, após chamar na frente da residência, e ao verificar a proprietária que se mostrou apavorada, entramos na residência e quando foi efetuado revista pessoal em ADRIANA em seu bolso do shorts foi encontrado um frasco com 34 pedras de pasta base e na sala foi encontrado um frasco contendo um pó branco aparentando ser ácido bórico; Que, ainda na residência, numa caixa, no raque da sala, foi encontrado papelotes usados para o embalo de entorpecentes e numa carteira em cima do balcão havia o valor de R$ 132,25 (cento e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos); QUE, na residência havia alguns menores, além de ADRIANA E TALITA; Que diante dos fatos foram encaminhados juntamente com os objetos apreendidos para delegacia local; [...]”
(Id. 70274021, pp. 24-25).

Em juízo, Fernando relatou que

participou da diligência que resultou na prisão da apelante. Disse que alguns dias atrás haviam recebido uma ligação informando que no local dos fatos havia muita movimentação, pessoas suspeitas, razão pela qual começaram a monitorá-lo. Esclareceu que se dividiram em duas equipes, nas quais uma delas ficou em campana e informando a sua equipe que estava na rua, próximo à casa, para que fizessem a abordagem nas pessoas que de lá saíam. Relatou que abordaram uma pessoa que havia “comprado” lá, e em revista pessoal, lograram êxito em encontrar duas pedrinhas de pasta-base. Quando estavam na delegacia, a primeira equipe ligou informando que havia uma moto com uma pessoa comprando entorpecente. Afirmou que não conseguiram chegar a tempo para realizar a abordagem. Disse que chamaram a apelante à frente da residência e ela se mostrou muito nervosa e quando foi feito revista pessoal, ela entregou um frasquinho contendo pasta-base de cocaína. Dentro da residência, foi encontrado um pó branco que acredita ser ácido bórico, uma carteira com “uns cento e alguma coisa” em dinheiro e uns “papeizinhos” utilizados para embalar a droga. Havia adolescentes no local, o filho da apelante Adriana, o Luan, a namorada do filho e outro menino que não lembra o nome. Disse que a entrega era feita pelos usuários com um gesto pela mão na qual indicava a quantidade e em seguida, o adolescente buscava a droga, recebia o dinheiro e voltava para dentro da residência. Quem estava entregando a droga era o Adriano, filho da apelante e o Luan. Que não participou da oitiva dos adolescentes, contudo, afirma ter lido o depoimento do Luan, na qual falou que foi contratado pelo Adriano e que ganharia R$ 100,00 por dia para realizar a entrega da droga. Disse que já conhecia a Adriana, que tem “passagem pela delegacia por tráfico de droga, inclusive o esposo dela também, o vulgo ‘Zóio’”. Não se recorda de ter encontrado a agenda e demais objetos. Se lembra que os papelotes para embalar a droga estavam na bancada, que separa a cozinha da sala. Disse que denúncia que chegou a seu conhecimento afirmava que naquele local funcionava uma “boca de fumo” e que havia jovens trabalhando lá. Que ficou em outro local recebendo informações das outras policiais, mas que antes desses fatos, já haviam ido ao local e constataram que havia essa movimentação. Disse que as pessoas chegavam e saíam “rápido”. Que a prisão foi realizada na mesma semana. Que as pessoas nunca entravam no imóvel, elas só iam até o portão e os adolescentes que entregavam a droga. Que presenciou tanto os adolescentes quanto a própria “Didi” entregando a droga. Disse que no dia em que fizeram a abordagem, o usuário informou que havia comprado a droga naquela residência. Às perguntas da defesa respondeu que viu apenas um adolescente indo na frente da residência entregar a droga, mas não consegue distinguir qual deles seria. Que chegou à conclusão de que o Adriano e o Luan entregavam a droga pelo próprio depoimento do menor que afirmou que foi contratado e ao fim do dia recebia R$ 100,00 para poder entregar a droga, receber o dinheiro e entregar para a Adriana (Id. 96513047).

No mesmo sentido, têm-se o depoimento da testemunha
Poliana Cleide Panho Rudy
, policial civil que participou da equipe que ficou de campana no cemitério em frente à residência da apelante e de lá pode visualizar toda a movimentação de usuários e entrega de entorpecentes pela apelante e pelos adolescentes.

Ao ser ouvida perante a autoridade judiciária, Poliana Cleide disse que receberam uma ligação na delegacia reclamando de muita movimentação na casa da Adriana e então, passaram a monitorar a residência para verificar se havia veracidade nas informações. Que isso foi uma semana antes da prisão da apelante. Disse que confirmaram a movimentação na casa, mas ficaram impossibilitados de, naquela semana, averiguar se era droga que estavam vendendo, porque havia muito olheiro ali perto. Que no dia da prisão, foram divididas duas equipes e ela estava com a Magda. A casa da apelante era perto do cemitério. Que elas ficaram dentro do cemitério, a Magda em cima de uma árvore e ela via por um buraco que tinha no muro para ver se chegavam pessoas para comprar drogas. Disse que enquanto estavam lá, viu uma pessoa, chegar a pé, e um menor entregou algo para a pessoa e pegou o dinheiro. Que passaram a informação para a equipe de apoio que realizou a abordagem e encontraram a droga com ele e o conduziram para a delegacia. Relatou que viram outras pessoas chegando, mas como estavam do outro lado do muro, teriam que fazer a volta para poder realizar a abordagem, motivo pelo qual não conseguiram e resolveram ir até a casa da Adriana. Disse que ao chegar na residência, Adriana ficou extremamente nervosa e foi feita revista pessoal e ela já entregou a quantidade de droga que estava por dentro do short. Disse que na residência encontraram um pó branco, o qual não sabe dizer o que era. Falou que estava o filho da apelante na casa, que era menor, a esposa do filho e mais dois menores. Falou que havia pequena quantia em dinheiro com a recorrente. Que havia muito papelote para embalar a droga, que estavam na cozinha. Que não sabe dizer com certeza quem era o menor que saiu para entregar a droga, mas que se não se engana, era o Luan. Disse que participou da oitiva dos menores na delegacia. Relatou que o menor confirmou que ela lhe entregava a droga e ele repassava para os usuários, o qual recolhia o dinheiro e repassava para a apelante. Que o menor era o Luan. Que disse que quem lhe chamou para praticar a atividade ilícita foi o filho da apelante e que já “fazia um tempo”, uns três meses. Disse que na semana anterior participou de campana para verificar o tráfico. Que foi antes no cemitério para ver se havia algum local para filmar ou tirar foto. Disse que quando estava lá, presenciou o Luan entregando droga e outro menor, um moreno, que não estava lá no dia em que foi realizada a prisão. Afirma que Luan viu duas vezes entregando droga. Que o usuário de droga apreendido confirmou que havia comprado droga naquele local (Id. 96513047).

Por sua vez, a testemunha
Magda Ruedo Donadia
, escrivã de polícia que participou da prisão da apelante, relatou em juízo que receberam notícia anônima de que estava ocorrendo comércio de droga próximo ao cemitério, na casa da pessoa de vulgo “Didi”. Relatou que se dividiram em duas equipes, onde ela e Poliana ficaram no cemitério e a outra equipe ficou nas proximidades. Disse que avistaram um adolescente entregar uma “porção de alguma coisa” para uma pessoa que estava ali, o qual comunicaram de imediato a outra equipe que realizou a abordagem dessa pessoa e encontrou duas porções de droga que não se recorda qual era. Falou que a equipe conduziu o detido para a delegacia e nesse tempo, avistaram outra pessoa chegar em uma motocicleta e o adolescente foi entregar “alguma coisa para essa pessoa também”, só que quando deram a volta no cemitério, não conseguiram abordar esse indivíduo. Que depois disso, chamaram na frente da residência e a moradora estava “extremamente” nervosa, muito apavorada, descontrolada e realizaram uma revista pessoal, mas ela já entregou um recipiente que estava no short e lá dentro havia 34 pedrinhas de pasta-base. Que não foi ela quem recebeu a denúncia anônima, mas que foi feita em data anterior. Disse que as pessoas ligam constantemente para a delegacia fazendo denúncias sobre boca de fumo e eles saem para investigar. Falou que a denúncia anônima mencionava a mercancia de entorpecentes na casa da pessoa de vulgo “Didi”, que é o apelido da apelante e “Zóio”, que acredita ser o seu esposo. Que viu, por duas vezes, o adolescente entregando drogas, contudo, não sabe dizer o nome do adolescente. Que não participou da oitiva dos adolescentes e que conhecia Adriana por passagem na delegacia. Disse que tinha dinheiro, um pó, o qual acredita ser ácido bórico e papelotes para embalar droga. Que afirma que a pessoa que viu entregando drogas era menor de idade em virtude da aparência física, estatura e os que foram apreendidos na residência. Afirmou que não participou da oitiva do usuário uma vez que foi realizada por outro servidor. Disse que a denúncia anônima narrava um intenso movimento de pessoas na residência e falava que era uma boca de fumo. Relatou que o menor ia até o meio da rua e entregava a droga e “eles” iam embora, era muito rápido e por esta razão não conseguiram realizar a prisão do indivíduo que estava de moto (Id. 96513047).

Da mesma forma, têm-se o depoimento em juízo da testemunha
Wellington Luiz Garcia Silva Santos
, investigador de polícia que participou do monitoramento da residência na qual a apelante realizava o comércio malsão. Wellington relatou que participou da operação naquele dia, pois estava de plantão e foi convocado pelo chefe de operações, o Fernando, para acompanhar ele em uma diligência em uma boca de fumo em um bairro. Falou que quando se aproximaram de lá, receberam a informação de que já havia um alvo, uma pessoa na rua para verificar se portava droga. Disse que viram um homem e o abordaram e localizaram droga com ele, motivo pelo qual conduziram-no até a delegacia e voltaram para o local do alvo onde se encontravam os outros investigadores. Disse que a pessoa abordada relatou que comprou no local para onde se dirigiam, da Adriana, “Didi”. Disse que ele “pegou na casa lá, de um pessoal que estava lá”. Afirmou que no local, foram conversar com a dona da casa e foram revistar a residência porque sabiam que era uma boca de fumo. Que foi a Adriana quem entregou a droga, não sabe dizer onde estava porque entraram em um quarto onde ela entregou. Disse que dentro da casa foi encontrado papelotes para embalar a droga, dinheiro trocado e um pó branco. Que as embalagens estavam em cima de um balcão, na cozinha, entre a cozinha e a sala. Disse que não participou de diligências anteriores. Que havia menores na residência e não participou da oitiva deles na delegacia. Que já conhecia a apelante e seu esposo “do crime” (Id. 96513047).

O informante
João Vitor Pereira Gomes
, menor apreendido na data do fato, na fase inquisitiva declarou, na presença de sua representante legal, que conhecia todos os que foram detidos e que frequentava a residência e afirmou ainda que, naquele dia:

“[...] foi na casa de ADRIANA, vulgo DIDI, jogar sinuca; QUE, afirma o declarante que na residência moram ADRIANA, vulgo DIDI, o esposo da suspeita popularmente conhecido como ‘ZÓIO’, o filho de ADRIANA, denominado ADRIANO e a convivente de ADRIANO, denominada TALITA; QUE, afirma o declarante que aquando está no local vê pessoas diferentes frequentando a casa; QUE, essas pessoas chegam na casa, buscam a droga e vão embora; QUE, sabe que o local funciona como ponto de drogas; QUE, afirma que não passa drogas a mando de DIDI, que foi no local apenas para jogar sinuca; QUE, já viu LUAN repassando drogas a mando de DIDI quando os compradores iam na residência buscar entorpecente; QUE, DIDI pega a droga, entrega para o menor LUAN repassar ao comprador, posteriormente, LUAN entrega o dinheiro para DIDI; QUE, toda a vez que chega um usuário na casa, eles pedem para o declarante ir para o fundo para o declarante não ver as drogas; QUE, geralmente o declarante vê entregar mais notas de R$ 20,00; QUE, na data de hoje, durante o período que estava no local viu aproximadamente 05 pessoas buscar droga; QUE, dessas vezes, o LUAN repassou para o usuário apenas 1 vez; [...]”
(Id. 70274021, p. 30)

Ao ser ouvido na seara judicial, acompanhado da sua genitora, João Vitor, relatou que conhece a apelante e frequentava a sua casa, para brincar com o seu filho Adriano, o qual eram amigos desde “a escola”. Conhece o Luan e é seu amigo. Disse que todas as vezes que foi na casa da apelante, o Luan estava lá. Não sabia que a apelante estava vendendo drogas porque geralmente ia para o fundo jogar sinuca, tomava banho de piscina. Não sabe dizer se o Luan estava vendendo drogas. Afirmou que sabia que na casa da apelante tinha venda de drogas e que sabia que ela quem vendia. Disse que não viu o Adriano entregando entorpecente, mas que viu o Luan entregando droga. Que via toda a vez que ia lá, mais ou menos umas quatro ou cinco vezes. Não sabe se o Luan ganhava alguma coisa com a venda da droga pois, ele não falava. Disse que ficava no fundo da residência e alguém chamava e o Luan “ia”, mas não sabia de onde pegava a droga. Que nunca lhe ofereceram drogas e as notas que via com o Luan era de R$ 20,00. O seu filho e Luan nunca lhe ofereceram drogas (Id. 96513047).

O menor apreendido,
Luan Santiago da Silva
, inquirido na fase inquisitiva acompanhado da sua irmã, relatou naquela oportunidade que:

“[...] não é usuário de droga; QUE, afirma que estava jogando free fire na residência; QUE, afirma que conhece ADRIANA, vulgo DIDI, e o convivente de DIDI, conhecido como ‘ZÓIO’ e ADRIANO o filho de ZÓIO; QUE afirma o declarante que foi ADRIANO filho de ZÓIO que contratou para vender as drogas, e o combinado que o declarante receberia o valor de R$ 100,00 reais no final do dia como pagamento de repassar a droga e pegar o dinheiro, QUE o declarante pega a droga embalada da mão de DIDI leva a droga para o usuário e volta para entregar o dinheiro para DIDI, QUE, vai na residência todos os dias para trabalhar, repassando drogas; QUE, repassa o dinheiro para DIDI; QUE, afirma o declarante que até hoje só fez o repasse de pasta base; QUE, afirma o declarante que nunca repassou droga a mando de ZÓI, apenas de DIDI; QUE, está repassando a droga para muitas pessoas no decorrer do dia, não sabendo dizer quantas pessoas aproximadamente; [...]”
(Id. 70274021, p. 36).

Em juízo, o adolescente Luan, ouvido na presença de seu genitor, apresentou versão diferente daquela narrada na delegacia de polícia, afirmando que frequentava a casa da apelante apenas para jogar sinuca e “Free Fire” com o Adriano. Disse que estava na residência no dia em que a apelante foi presa e que só falou que vendia droga para a Adriana porque os policiais falaram que era para dizer isso, senão iria ser preso, que “iam me matar”. Que na delegacia foi inquirido acompanhado da sua irmã, mas que ela não ouviu os policiais dizendo isso, porque foi antes dela chegar lá. Que repetiu tudo que o policial lhe pediu para falar, mas não contou para ninguém. Que não estava entregando drogas, que apenas estava cumprimentando um rapaz e pegou na mão dele, que ele estava lá procurando uma mulher para entregar uma pizza, esse rapaz é da igreja e não disse o seu nome. Falou que estava no fundo da residência e saiu porque a pessoa chamou na frente da casa, bateu palma e lhe chamou, fazendo um gesto. Que foi apenas para perguntar da residência de uma mulher. Não sabe dizer se naquela residência vende drogas. Que não ia na casa todos os dias. Que é mentira que recebia R$ 100,00 por dia para repassar drogas. Que não sabe o que são drogas, nunca viu e na casa da Adriana ninguém nunca lhe ofereceu (Id. 96513047).

O adolescente
Adriano Rudiere Teixeira Rodrigues
, filho da apelante, na delegacia de polícia narrou que mora na residência com seus pais e sua convivente Talita, não é usuário de drogas e trabalha durante o dia no lava-jato do seu tio, disse ainda que:

“[...] QUE, depois que chega do trabalho vai para o quarto e fica assistindo Netflix com sua convivente; QUE, quando não vai trabalhar, vai para o bar da sua avó, denominado ‘BAR TO NO TRABALHO’; QUE, seu quarto fica aos fundos da residência, desmembrado da residência; QUE, devido ficar somente em seu quarto, nunca notou nenhuma movimentação suspeita na casa; QUE, afirma que não tem conhecimento que sua mãe vende drogas; QUE, afirma que nunca repassou drogas; [...]”
(Id. 70274021, p. 45).

Ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, Adriano, manteve a versão anteriormente apresentada, falou que conhece o Luan e o João Vitor e que apenas o Luan frequentava a sua residência, o João Vitor foi na sua casa naquela data porque estava de férias do serviço. Falou que a sua genitora trabalha como babá. Disse que não contratou o Luan, por R$ 100,00 por dia para vender droga. Que na sua família só o seu irmão usa droga. Que na residência só moram seus pais e ele. Que não sabe nada sobre a droga encontrada e nem os papelotes. Afirma que sua mãe nunca lhe ofereceu droga e que sua mãe nunca convidou seus amigos para venderem drogas (Id. 96513047).

A testemunha
Ariane Kauane de Oliveira
, disse em juízo que é colega da apelante, mas que não frequenta a casa dela. Que conhece Adriana em torno de 4 há 5 anos, já estudou com ela e também por meio do seu ex-marido, que é era amigo dela e do esposo. Falou que Adriana sempre foi muito educada, “muito gente boa, muito agradável”, muito querida por todos, uma pessoa bacana. Que nunca ouviu dizer que Adriana pratica tráfico de drogas. Que nunca ouviu dizer que ela tenha participado de brigas de vizinho. Que Adriana é uma excelente mãe e que era ela quem cuidava da filha. Que a avó materna sempre ajuda a cuidar porque ela mora próximo da residência (Id. 96513047).

A apelante
Adriana Rodrigues dos Santos
não foi interrogada, pois, tanto na fase administrativa quanto na judicial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, expressando-se durante a qualificação, que trabalha cuidando da sobrinha e possui um bar que é próximo da sua residência. Falou que a mãe, depois que volta do serviço, ajuda a cuidar de sua outra filha que tem apenas 8 anos. Que estava estudando, fazendo faculdade de LIBRAS na Uniasselvi, mas teve que trancar a matrícula. Que estudou por um ano. Que foi processada por crime de receptação (Ids. 70274021, pp. 67-69 e 96513047).

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais civis acima relatados são harmônicos e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, de que a apelante estava praticando o delito de tráfico de entorpecentes.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª
Laurita Vaz
; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte, consubstanciado no Enunciado Orientativo n. 8 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas, confira:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Além dos policiais, a traficância foi confirmada pelo informante João Vitor, que afirmou que sabia que a residência funcionava como ponto de venda de droga e que era a apelante quem vendia e, mesmo sendo contraditório em relação à participação do outro adolescente por nome Luan, pois, em um primeiro momento havia negado a participação do adolescente no crime, mas, posteriormente, confirmou a atuação daquele menor com o comércio malsão e confirmou o depoimento anteriormente feito na delegacia de polícia.

Insta ressaltar ainda que, embora a recorrente não tenha sido flagrada comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ela se amolda perfeitamente ao verbo nuclear do tipo, qual seja trazer consigo e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o recorrente incorreu na pena do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Portanto, não há falar em absolvição pelo delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, conforme requerido pela defesa da apelante.

2. Absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Como segunda vertente recursal, a apelante pugna por sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, ao argumento de que não ficou comprovado o vínculo associativo, duradouro e estável, ante a fragilidade das provas.

Impera anotar que o delito em questão somente é caracterizado se comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática do tráfico de drogas por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

Sobre o tema, extrai-se dos autos que os policiais civis relataram que haviam recebido a informação de que a apelante estava traficando drogas em uma residência próximo ao cemitério e começaram a diligenciar naquela região, a princípio para averiguar a procedência da denúncia anônima e depois, no dia da prisão, realizando o monitoramento e verificando,
in loco
, a movimentação intensa de usuários.

Naquela oportunidade, os policiais civis que conduziram a operação formaram duas equipes, sendo uma dentro do cemitério, em local estratégico que conseguiam visualizar a residência por meio de um buraco no muro e de cima de uma árvore, e passaram a observar o vai-e-vem de usuários e que um dos menores fazia a entrega das drogas, revelando que atuavam de maneira organizada, numa espécie de verdadeiro
delivery
de drogas, onde o papel dos adolescentes era fundamental para o sucesso da operação. Enquanto a segunda equipe, fez a abordagem de uma das pessoas que de lá saiu, constatando assim, que, de fato, tratava-se de substância entorpecente.

Nesse sentido, a investigadora Poliana e a escrivã de polícia Magda foram unânimes em afirmar que do local onde se encontravam puderam ver que um dos menores fazia a entrega da droga na frente da residência, fato este também confirmado pelo informante João Vitor que afirmou ter visto Luan entregar drogas por 4 ou 5 vezes.

Sobre o tema, confira o julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 663.885/RJ, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
EM CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
.
INVIABILIDADE
. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, al
é
m da divisão de seus lucros
.

2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos autos.

3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram
à
sua condenação, não se constatando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18.05.2021, DJe 24.05.2021) - Destacamos

Assim, as provas coligidas, tanto no inquérito policial quanto em juízo, evidenciam que a apelante e os menores estavam vinculados, em comunhão de esforços e desígnios de vontade, visando a mercancia de drogas, de forma que o pleito de absolvição se mostra impertinente.

Dessa forma, não há falar em absolvição pelo delido de associação para o tráfico, uma vez que ficou comprovado o
animus
associativo duradouro e estável, com o prévio ajuste entre as partes.

Portanto, concluo que os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para eliminar qualquer dúvida a respeito da prática delitiva atribuída à apelante, prevista no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

Ainda, diante da manutenção da condenação do apelante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inviável a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28, Lei n. 11343/06).

3. Incidência da causa de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com a diminuição da prestação pecuniária e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, a defesa da apelante postula a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), argumentando que a pena seja alterada porquanto a dosimetria aplicada afrontou os princípios constitucionais e da ampla defesa, diminuindo-se a quantidade da multa e, consequentemente, seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Entretanto, uma vez mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, mostra-se inviável a aplicação da pretendida minorante, pois ela é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que a apelante se dedica à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
V - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no HC n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro
Felix Fischer
, DJe 8.2.2021) – Destacamos

Assim, incabível o reconhecimento

da

minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06).

Destaca que a conduta da apelante não deve ser majorada nos termos do inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06 porque
“não houve a prática do delito tipificado no artigo 35 da supramencionada Lei”
.

Há de se ressaltar também que, a manutenção da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas, é medida que se impõe, uma vez que ficou comprovado a participação de adolescentes no comércio malsão.

Quanto aos pedidos de diminuição da prestação pecuniária [multa], entendo que não merece acolhimento uma vez que magistrado, ao dosar a pena, limitou-se ao mínimo legal em relação ao delito de associação para o tráfico e, para o crime do art. 33 da Lei de Drogas, realizou o acréscimo de 1/6, em virtude da causa de aumento de pena do inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06, ou seja, realizou o incremento de 83 dias-multa.

Inviável ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, pois o
quantum
da pena estabelecida na sentença em 9 anos e 8 meses de reclusão, não permite tal providência, conforme o art. 44, inciso I do Código Penal.

Por fim, quanto aos memoriais juntados no Id. 108673954, nas quais pretende a comutação das remições da pena, é inovação inconveniente, porquanto são teses afetas ao Juízo das Execuções Penais e lá devem ser discutidas, as quais comportam recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Adriana Rodrigues dos Santos
, a fim de manter incólume a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022